Tribunal: TJSP
Processo: 2058734-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
R E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG), BRASILPREV, PREV E SUSEP.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA PARA DEFERIR O PEDIDO DO EXEQUENTE PORQUE HOUVE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO AGRAVADO POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, E TAMBÉM PORQUE AS INFORMAÇÕES SOBRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E OUTROS ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS DEVEDORES NÃO PODEM SER OBTIDAS EM DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CREDOR, UMA VEZ QUE SÃO PROTEGIDAS POR SIGILO, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR No 105/01.

OBSERVAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA DESTINAÇÃO DESSA VERBA À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058734-75.2021.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG), BRASILPREV, PREV E SUSEP.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA PARA DEFERIR O PEDIDO DO EXEQUENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG), BRASILPREV, PREV E SUSEP.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA PARA DEFERIR O PEDIDO DO EXEQUENTE PORQUE HOUVE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO AGRAVADO POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, E TAMBÉM PORQUE AS INFORMAÇÕES SOBRE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E OUTROS ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS DEVEDORES NÃO PODEM SER OBTIDAS EM DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CREDOR, UMA VEZ QUE SÃO PROTEGIDAS POR SIGILO, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR No 105/01.

OBSERVAÇÃO DE QUE O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA DESTINAÇÃO DESSA VERBA À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.

RECURSO PROVIDO.